Tribunal: STF
Processo: RHC 59648
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
PRISÃO. APELAÇÃO. RÉU PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES.
INOBSTANTE A PRIMARIEDADE DO RÉU, DOS SEUS BONS ANTECEDENTES E DO
DISPOSTO NO ART-594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (REDAÇÃO DA LEI N.
5.941, DE 1973), NÃO FAZ ELE JUS A AGUARDAR EM LIBERDADE O
JULGAMENTO DE SUA APELAÇÃO, POIS REVELOU, NA PRATICA DO CRIME,
DESVIO DE COMPORTAMENTO MORAL CONTINUADO, TORPEZA E PERVERSIDADE
SEXUAL EM FACE DE CRIANCAS INDEFESAS, QUE SE ACHAVAM SOB A GUARDA E
PROTEÇÃO DE SOCIEDADE ASSISTENCIAL POR ELE PRESIDIDA. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.